Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724838-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RELAX COSMETICOS NATURAIS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RELAX COSMÉTICOS NATURAIS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0742632-93.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 234801613): Defiro (ID 238365752). Nos termos da decisão de ID 237822204, promovi a retificação do valor da causa nos dados da autuação para R$ 112.018,67. Para tanto, utilizei o valor da tabela de ID 231774634 apresentada pelos credores, isto é, R$ 122.177,94 e subtraí R$ 10.159,27 (valor que estava sendo cobrado a maior em desfavor da devedora, nos termos da decisão há pouco mencionada). No mais, determino que a secretaria expeça ofício à sociedade empresária Pagaleve Tecnologia Financeira Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 42.563.672/0001-55, com sede na Rua Gomes de Carvalho, n. 1629, andar 9, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.547-006, para que proceda à penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa Relax Cosmésticos Naturais Ltda., CNPJ n. 26.321.516/0001-21, decorrentes das vendas realizadas no site www.relax.com.br até o limite do valor do débito exequendo, ou seja, R$ 112.018,67 (cento e doze mil reais e dezoito reais e sessenta e sete centavos). Para tanto, nomeio o representante legal da empresa "Pagaleve" para atuar como administrador (equiparado à figura do depositário judicial). O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora deverá recair sobre 20% do faturamento diário da devedora e ser depositada na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 73103124), a agravante discorre a respeito de sua financeira, que é deficitária, informando a tramitação de 10 (dez) processos propostos contra sua pessoa, a maioria, cobrando aluguéis, além de outros em que lhes são cobrados empréstimos bancários. Acrescenta que é manifesta a insuficiência da receita operacional da agravante para fazer frente às obrigações financeiras assumidas, especialmente aquelas oriundas do encerramento compulsório da totalidade de seus estabelecimentos comerciais físicos, ocasionado pelas restrições sanitárias impostas em virtude da crise pandêmica e da subsequente instabilidade econômica nacional, causando colapso operacional tornando impossível a geração de disponibilidade financeira para honrar seus compromissos, demonstrado por balancetes de janeiro a março do corrente ano. Sustenta que a penhora de 20% (vinte por cento) de seu faturamento bruto, se afigura manifestamente desproporcional, na medida em que na atual conjuntura econômico-financeira, aufere exclusivamente prejuízo líquido, de sorte que tal constrição judicial impedirá o seu soerguimento financeiro, estrangulando sua situação e levando à extinção. Narra que o STJ tem entendimento no sentido de que a constrição de percentual sobre o faturamento deve observar, como requisito essencial, a não inviabilização da atividade econômica da devedora, com base no princípio da menor onerosidade da execução, prevista no art. 805 do CPC. Acrescenta que entabulou diversos empréstimos com diversos bancos, visando evitar a falência, que ao lado das diversas ações propostas demonstram a inaptidão financeira para arcar com custas processuais e verbas de sucumbência, caso em que tem logrado benefício de gratuidade de justiça. Afirma que o valor constante da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença é incorreto, porque incluiu, além da verba de 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais, sobre o valor inicial da execução, inclui, também, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), além de multa por embargos de declaração considerado protelatório Diz que há excesso do cumprimento em que se pugna pelo pagamento de R$ 122.177,94 (cento e vinte e dois mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), da ordem de R$ 23.682,18 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), que se busca corrigir. Sugere que, em caso de manutenção da constrição judicial, seja reduzida para percentual condizente com sua situação econômico-financeira. Afirma que os honorários advocatícios fixados em razão da parcial procedência da impugnação à execução, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, é exagerado e, assim, dever ser reduzido, para fixá-lo em valor equitativo, na forma do art. 85, §8o-A do CPC, além de que é indevida a multa fixada por entender protelatórios os embargos de declaração reiteradamente opostos, porque visavam impugnar decisões diferentes, sem qualquer vínculo entre elas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, haja vista a demonstração do perigo de dano ou de difícil reparação, na penhora do faturamento da agravante, assim como a verossimilhança, espelhada pelos documentos contábeis. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para reconhecer a impossibilidade de penhora diária do faturamento da empresa; reduzir os honorários advocatícios e excluir a multa aplicada em razão de embargos protelatórios. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito. Destaco, inicialmente, que, quanto aos honorários contratuais, fixados em 20% (vinte por cento), este foi objeto de recurso de apelação em que julgados como devidos, conforme se vê da ementa de ID.186705861 (autos originários), nos autos do processo no 0742632-93.2021.8.07.0001, verbis: ̈APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO EMPRESARIAL. REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A cláusula 3.2 do Termo de Confissão de Dívida (ID 48997693 – pág. 3), prevê que, caso o pagamento do débito não seja efetuado, a confidente devedora arcará com o pagamento das custas judiciais e extrajudiciais, bem como dos honorários de advogado à razão de 20% (vinte por cento) do valor total das obrigações assumidas. Quanto aos honorários cobrados no percentual de dez, contantes da planilha executada, é bem de ver que fixada conforme disposto no art. 521, § 3o do CPC, porque transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento da dívida. Eis os termos da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, em ID. 237822204, verbis: Cuida-se de impugnação formulada pela devedora em relação aos cálculos de atualização da dívida apresentados pelos credores. Aduziu-se, em abono à pretensão, que eles seriam excessivos. Com vista, o credor alegou inicialmente que a matéria já estaria preclusa. Ao final, ele defendeu a correção dos cálculos. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, verifico que a matéria não está preclusa, notadamente porque a devedora só tomou ciência da atualização dos cálculos apresentados pelos credores a partir da decisão de ID 235199117, proferida no dia 9 de maio de 2025, sendo que a impugnação foi apresentada em juízo no último dia 20, portanto, de forma tempestiva. Quanto à apontada incorreção dos cálculos verifico que a devedora está com parcial razão. Isso porque, de fato, não devem incidir os 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, bem como o valor de eventuais custas processuais, pois a devedora foi agraciada com o benefício da assistência judiciária. Assim, dos consectários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, é aplicável à espécie somente a multa de 10% (dez por cento). No mais, da sentença prevalecente na espécie vê-se a devedora foi condenada a pagar "(...) a importância nominal de R$ 83.611,20 (oitenta e três mil e seiscentos e onze reais e vinte centavos), corrigida monetariamente pelo IGPDI/FGV e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento, multa moratória de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios contratuais no percentual de 20%, conforme planilha de cálculo de ID 134969529.". Infere-se do título executivo judicial que ele faz referência expressa à planilha de cálculo de ID 134969529 e nela os honorários de 20% incidem sobre o valor total da dívida. Assim, encontra-se escorreita a planilha apresentada pelo credor no ID 231774633 ao atualizar a dívida, porque confeccionada nos mesmos moldes da de ID 134969529. No mais, noto que não houve prejuízos ao devedor, tendo em vista que a diligência de ID 235338937 foi infrutífera (ID 237031134). Do exposto, acolho parcialmente a impugnação aos cálculos apresentados pelo credor no ID 231774634. Determino que ele os retifique a fim de extirpar a cobrança de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença e de custas processuais e requeira o que entender de direito a fim de dar sequência proveitosa à execução. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Por fim, diante do acolhimento parcial da impugnação, condeno os credores a pagarem verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor excessivo de R$ 10.159,27 (valor que estava sendo cobrado pelos credores no ID 231774634). Intimem-se. No tocante, à multa fixada pela decisão de ID. 23901139 (autos originários), por considerar o segundo embargos de declaração como protelatórios, embora veja com razão, o agravante, porque o primeiro, oposto em ID. 238365762, atacava a sentença de ID. 237822204, enquanto que o segundo, de ID. 238948985, foi interposto contra a decisão de ID, 238401613 (todos dos autos de referência), ora agravada, tal sanção foi aplicada posteriormente à decisão recorrida, de modo que não inclusa nos cálculos em execução. Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade de penhora do faturamento bruto, deferido na decisão ora embargada, destaco que tal foi objeto de exame no Agravo de Instrumento no 0724212-38.2024.8.07.0000, em que foi reformada, pelo acórdão de no 1907211, a decisão que indeferira, anteriormente, a penhora do rendimento bruto da executada, em decisão de ID. 196445854, nestes autos, no percentual de 20%, cuja ementa ora se transcreve: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. EMPRESA INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 866 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 1.1. Tal penhora somente é admissível na execução proposta contra a própria empresa, ou seja, quando a própria empresa integra a lide como executada 1.2. Cumpridos os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. 2. Consoante o parágrafo único do art. 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 2.1. In casu, não há prova da impossibilidade de suportar a penhora no percentual fixado, ônus processual da agravante. 3. Recurso conhecido e provido. Da análise dos autos acima, verifica-se que não houve recurso da agravante contra o r. decisum do TJDFT, de modo que transitou em julgado a tornar lícita a penhora incidente sobre o faturamento bruto da empresa. No mais, o valor dos honorários cobrados, em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, fixado na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, anteriormente, como visto acima, à toda evidência, não se afigura exagerado ou desproporcional, a ensejar a aplicação do §8-A do art. 85 do CPC, ressaltando-se que contra esta decisão a parte não interpôs recurso, pelo que precluiu. A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica, e possui status constitucional ao prever que a “lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” – art. 5o, XXXVI, CF. Por todo o exposto, revela-se, correto o valor exequendo, de sorte que, ao menos neste momento recursal, não se vislumbra razão legal para que se suspenda a penhora do faturamento da executada, haja vista que embora se reconheça a situação financeira dificultosa, não trouxe a agravante a demonstração de meios menos gravosos para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator